Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM DOIS PAGAMENTOS, FATURAS E RELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR JULGADA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. QUANTUM A SER ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, com procedência do pedido contraposto, pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.
Propósito recursal consiste na reforma para afastar as condenações impostas e para julgar procedente os pedidos da inicial, em razão da ausência de comprovação da relação jurídica com condenação em danos morais.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Houve a apresentação de telas sistêmicas constando a existência de 2 (dois) pagamentos e faturas.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porém, no presente caso, as provas se mostram frágeis, em razão de ausência de continuidade na relação jurídica afirmada pela recorrida.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência de negócio jurídico.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Negativação preexistente declarada inexistente em demanda judicial.Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ.
Existência de anotação posterior. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal de que a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais. Ressalva de entendimento e adesão à maioria.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as condenações ao pedido contraposto, litigância de má-fé e seus consectários, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e declarar a inexistência do débito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ROSANGELA PECORARI DA ROSA - CPF: 006.310.451-20 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020